Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-35.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PRÁTICAS DELITUOSAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO NA EXECUÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, §9o, PARA A MODALIDADE SIMPLES DO TIPO, PREVISTA NO ARTIGO 129, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos Crimes de Ameaça, Lesão Corporal e descumprimento de medidas protetivas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos, sobretudo se corroborada pelo Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito.
3. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega ao conhecimento da vítima, ainda que esta não se sinta intimidada, prescindível o exame da real intenção do agente.
4. Consoante dicção do art. 73 do Código Penal, ocorre aberratio ictus quando o autor, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, respondendo como se tivesse praticado o crime contra aquela. Sendo assim, ausente comprovação nesse sentido, a tese não merece acolhimento.
5. Impossível a desclassificação do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, para a modalidade simples do tipo, prevista no artigo 129, “caput”, do mesmo diploma, quando o delito for praticado no contexto de violência doméstica.
6. Incabível incidência da agravante genérica do inciso II, f, do artigo 61 do Código Penal, no delito de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/2006), sob pena de bis in idem, haja vista que o tipo penal já possui como elementar conduta praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra vítima mulher.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.